Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1021256-67.2021.8.11.0000
AUTOR: O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME
REU: JARBAS ANTONIO DIAS
Ação Rescisória ajuizada por O. A. de Queiroz Agroindústria Ltda. contra acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0003937-43.2012.8.11.0025, interposto de sentença que julgou improcedente a Impugnação à Assistência Judiciária tirado no bojo da Ação Ordinária de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Reintegração de Posse ajuizada por João Lúcio da Costa, por violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC).
Sustenta que o v. acórdão violou o disposto nos artigos 20, parágrafo 1o do CPC/73, artigo 85 do CPC/2015 e artigo 5o, inciso XXXVI da CF.
Explica que no Incidente de Impugnação à Assistência Judiciária, julgada improcedente, não foi imposta condenação em honorários advocatícios, contudo, diz que foi arbitrado diretamente em segunda instância, quando do julgamento do recurso de Apelação.
Assevera que contra a sentença que deixou de condenar em honorários advocatícios, não houve recurso da parte interessada, ora requerida. Aduz, assim, que o arbitramento em sede recursal caracteriza a reformatio in pejus, com violação das normas dos arts. 141 e 492 do CPC.
Realça, ademais, que a nova lei processual – CPC/2015, não poderia ter sido aplicada, vez que atingiu ato jurídico perfeito (sentença) que não condenou a parte recorrente em honorários advocatícios de sucumbência no incidente.
Requer a concessão da tutela de urgência para suspender o procedimento de Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito da presente ação.
No mérito, requer a procedência da Ação Rescisória para rescindir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do Incidente de Impugnação à Assistência Judiciária e anular a condenação da ora autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda.
Ocorre que, o art. 969 do CPC, possibilitou, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória, para fins de suspender o cumprimento da referida decisão, in verbis:
"Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória."
Desse modo, para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, arbitrados em sede recursal, cujo acórdão se pretende a rescisão.
A discussão principal trazida em sede desta rescisória se funda na violação manifesta a norma jurídica, quando da sua condenação em honorários advocatícios em sede recursal. Para tanto, sustenta a impossibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, seja por não ser cabível no incidente de Impugnação à Assistência Judiciária, seja por se tratar de reformatio in pejus, ou ainda, pela não aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Pois bem. De notar-se que a discussão tem por objeto a execução de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.
Por sua vez, ao condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, o v. acórdão se funda no disposto no art. 85, § 11, do CPC.
De outra via, verifica-se que o Cumprimento de Sentença se encontra em fase inicial, com a intimação do autor, então executado, para pagar o débito.
Ocorre que não se visualiza por ora atos que possam causar prejuízo imediato ao autor.
Assim, em que pese às razões do requerente, resta comprometido não só a verossimilhança do direito, mas também o periculum in mora apto à concessão do efeito suspensivo postulado.
De todo modo, a jurisprudência orienta no sentido de manter as situações consolidadas, em nome da presunção de legitimidade da decisão rescindenda, ao fim de evitar danos invertidos ao requerido, que obteve tutela favorável já transitada em julgado.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender o acórdão rescindendo – impossibilidade – ausência de evidências da probabilidade do direito do autor, ora agravante - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme fundamentado na decisão agravada, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - 1009608-95.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019)
Desta feita, mostra-se mais razoável o exame da matéria pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Diante da presença da contestação (id 111240976), intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7